Tribunal: TJDFT
Processo: 0734079-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. AVIAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM CARÁTER PROVISÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO CONSTITUCIONAL. NATUREZA PROVISÓRIA DA PRETENSÃO. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. CRÉDITO ORIGINÁRIO DO DECIDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL AVIADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS. ÍNDICES DEFINIDOS PELA JUSTIÇA LOCAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES E FÓRMULA APLICADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO DÉBITO RURAL. RESOLUÇÃO NO AMBIENTE DA AÇÃO COLETIVA. RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO EM AMBIENTE LIQUIDATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).

2. Integrando a definição da fórmula de correção e do índice aplicado aos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 o objeto da ação coletiva da qual germinara o título em liquidação, resolvida a questão na fase cognitiva, inviável que o primitivo credor, e agora obrigado, pretenda revolver a matéria no ambiente do procedimento liquidatório deflagrado justamente com base no título judicial que se aperfeiçoara.

3. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520), sobejando viável, sob esse prisma, o manejo de liquidação provisória de sentença destinada à apuração do montante cuja satisfação será perseguida no executivo provisório.

4. A pendência de julgamento de recurso extraordinário aviado no bojo da ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a possibilidade de aviamento de liquidação provisória de sentença cujo escopo é a apuração do quantum debeatur a ser perseguido no ambiente de cumprimento provisório de sentença, observados os regramentos inerentes ao cumprimento de execução de natureza provisória.

5. Tendo o título judicial restado omisso quanto ao índice de correção monetária a ser observado para atualização do crédito exequendo, optando o exequente por aviar a liquidação individual de sentença e, conseguintemente, sua pretensão executiva perante a Justiça Distrital em razão da opção por endereçá-las em face apenas de um dos obrigados solidários, inexiste lastro para que, na supressão da omissão, seja determinada a utilização dos índices de correção monetária manejados pela Justiça Federal, pois a fórmula a ser usada é a definida e praticada pelo Judiciário local para correção dos débitos judiciais que integram as ações que transitam sob sua jurisdição.

6. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP).

7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.